Tribunal: STF
Processo: RE 392121
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 
   PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
   - ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE REFERIDA EXAÇÃO UNICAMENTE NO 
   PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EC Nº 20/1998 E A EC Nº 41/2003 - 
   RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.